Tribunal: TJBA
Processo: 8005828-29.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005828-29.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA ROCHA LIMA

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Os juros remuneratórios pactuados (1,21% ao mês e 15,53% ao ano) são inferiores à taxa média de mercado do Banco Central para a época da contratação (1,64% ao mês e 21,59% ao ano), não configurando a abusividade alegada. A tarifa de avaliação do bem é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço. No caso em exame, observa-se que a instituição financeira juntou aos autos o Termo de Avaliação de Veículo (ID 85579224), documento que evidencia a realização da vistoria e avaliação do bem, atendendo, portanto, à exigência de comprovação da efetiva prestação do serviço, o que afasta a tese de ilegalidade suscitada pela apelante. A tarifa de registro do contrato é válida quando demonstrada a prestação do serviço. Em análise ao conjunto probatório, constata-se Certificado de Registro de Veículo e Autorização para Transferência em nome da apelante, comprovando o efetivo registro no DETRAN. Configura-se venda casada quando o consumidor é compelido a contratar seguro como condição para obtenção do financiamento, sem possibilidade de escolha da seguradora. A capitalização diária de juros exige previsão expressa da taxa diária no contrato, em observância ao dever de informação. A ausência de tal especificação impede sua cobrança, conforme entendimento consolidado pelo Colendo STJ. Apelo parcialmente provido para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e determinar o ressarcimento dos valores pagos, afastar a capitalização diária dos juros, mantendo-se a capitalização mensal e anual, determinar a repetição de indébito em dobro quanto aos valores pagos em excesso a partir de 30/03/2021, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Sentença mantida em seus demais termos, especialmente quanto à legalidade das tarifas de avaliação e registro do contrato, bem como das taxas dos juros remuneratórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8005828-29.2023.8.05.0191 em que figura como apelante JESSICA ROCHA LIMA e, como apelado, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento à apelação pelas razões a seguir expostas.